Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-34.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000245-34.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMORESIO DUARTE SANTANA - CPF: 203.853.311-34 (APELANTE), KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA - CPF: 487.107.411-00 (ADVOGADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Amorésio Duarte Santana, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença n.
0000245-34.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

A parte Apelante aduz que o perito ultrapassou os limites de sua designação, ao emitir opiniões pessoais que excedem o exame técnico ou científico do objeto, como é possível observar no que está transcrito no § 2o do artigo 473 do CPC, e o que foi apresentado pela perícia.

Afirma que o que o Apelante demonstrou através dos documentos acostados à inicial, que o Requerido não atualizou o seu salário, nos moldes determinados na Lei no 8.880/94.

Assevera que não é justo que os servidores dos poderes Judiciário e Legislativo, tenham recebido reajustes e restruturação salarial, e que, bem como os valores resultantes de defasagem salarial relativos à URV e, no caso dos servidores do poder Executivo, seja acolhido o entendimento do perito, contrário a teses já consolidadas, como fundamento para embasar as conclusões finais de suas perícias.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do Acórdão, prolatado nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 38650/2015, em que foi provido o Apelo e retificada, em parte, o ato sentencial.

Com o retorno dos autos à origem, a parte Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença, bem como a realização de perícia judicial, apresentando para tanto, seus quesitos.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito do Juízo.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes e quesitos.

Após a apresentação do laudo pericial e manifestação de ambas as partes, o juízo a quo prolatou sentença, julgando extinto o processo, por liquidação zero.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão, aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Veja-se que o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, o
expert
demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos aos Requerente, a partir de março/94 deveriam ser de R$234,44, porém o Estado pagou R$ 265,68, no mês de abril/94 pagou R$257,69, ou seja, em valores superiores ao devido.

Nos meses subsequentes, as remunerações recebidas pelo servidor sempre foram acima do valor devido, portanto, não é devida nenhuma diferença, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos, nos termos da lei mencionada.

Dessarte, em que pese as alegações da parte Apelante, forçoso concluir que a ela cabia demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente estatal, todavia, não o fez.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023